Tribunal: STF
Processo: ARE 1024340
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIAS. ACUMULAÇÃO ILEGAL. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. PRAZO DECADENCIAL.



    Hipótese em que, não obstante tenham transcorrido mais de cinco anos desde a vigência do artigo 54 da Lei n° 9.784/1999 (01.02.1999) até o início do primeiro processo administrativo tendente ao cancelamento da cumulação das aposentadorias (03/2006), não se verificou a decadência, pois o registro da aposentadoria no TCU foi posterior a essa data (04/2006), sendo este o termo a quo do prazo decadencial, conforme já referido.



    Apelação improvida.” (pág. 146 do doc. eletrônico 3.



    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos para explicitar que a decisão judicial não contrariou os dispositivos legais invocados nas razões apresentadas pelo embargante (pág. 3 do doc. Eletrônico 4).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, § 10; 37; e 230, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, ao analisar o mérito do pedido, consignou que:



    “[…] 



    A concessão da aposentadoria vinculada ao Ministério dos Transportes ocorreu em 15.04.1988 (evento 1, FINANC6, p. 6).



    Já a aposentadoria que se busca restabelecer, vinculada ao Ministério de Defesa, ocorreu em 12.11.1997, conforme Portaria DPC n° 513, publicada no Diário Oficial da União n° 224, de 19.11.1997 (evento 12, PROCADM3, p. 63).



    O autor defende a decadência do direito de a Administração rever o ato que concedeu a segunda aposentadoria.



    Conquanto a Lei n° 8.112, de 11.12.1990, não estabeleça prazo para a anulação dos atos administrativos ilegais, a Lei n° 9.784, de 29.01.1999, consolidou o entendimento de que Administração tem prazo de cinco anos, sob pena de decadência, para exercitar seu poderdever de anular os atos ilegais de que decorrem efeitos favoráveis para os administrados.



    Estabelece o artigo 54 da Lei n° 9.784/99:



    Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.



    § 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.



    § 2º. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.



    Destarte, a fluência do prazo decadencial para a anulação do ato administrativo reputado ilegal inicia com a prática do próprio ato ou, na hipótese de atos administrativos dos quais decorram efeitos contínuos, a partir do momento em que o ato começa a surtir efeitos, ou seja, a partir da percepção do primeiro pagamento.



    Ocorre que, neste caso, o recebimento das duas aposentadorias antecedeu ao próprio artigo 54 da Lei n° 9.784/1999, instituidor do prazo decadencial, o qual não tem aplicação retroativa, haja vista o princípio tempus regit actum.



    Nesse contexto, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos Mandados de Segurança n°s 9.112/DF, 9.115/DF e 9.157/DF, de 16.02.2005, decidiu que a Lei n° 9.784/1999 não retroage, passando a incidir o prazo decadencial de cinco anos nela previsto, para os fatos anteriores, com termo inicial na data da sua entrada em vigor, ou seja, na publicação em 01.02.1999.



    De qualquer maneira, ressalta-se que o STF firmou jurisprudência no sentido de que a aposentadoria, como também a pensão por morte, são atos complexos, que não se aperfeiçoam antes da homologação pelo TCU. Assim, também não se operaria a decadência prevista no artigo 54 da Lei n° 9.784/99 no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria/pensão por morte e o posterior julgamento da sua legalidade pelo TCU. Confira-se:



    […]



    No caso, o documento anexado no evento 55 (INF2) informa que a concessão da aposentadoria foi considerada legal pelo TCU na sessão de 11.04.2006. Este é, portanto, o termo inicial do prazo decadencial. 



    Ainda é preciso considerar que, em março de 2006, a Administração iniciou o processo para o cancelamento da acumulação das aposentadorias, seguindo-se o ajuizamento da Ação Ordinária n° 2006.72.06.002441-8, que anulou a cassação. Ou seja, antes mesmo do aperfeiçoamento do ato com o julgamento pela Corte de Contas (cerca de um mês antes), a autoridade administrativa adotou medidas tendentes a impugnar a validade da segunda aposentadoria (art. 54, § 2º, da Lei n° 9.784/99).



    Portanto, não restou caracterizada a inércia da Administração até o julgamento pelo TCU, porquanto este ocorreu no mês seguinte ao cancelamento da aposentadoria pelo Ministério da Defesa. Não tendo decorrido o prazo decadencial de cinco anos desde o trânsito em julgado da sentença que anulou o ato de cassação (19.09.2008) até a instauração do processo administrativo exigido para tal fim, em abril de 2010 (evento 1, PROCADM8, p. 4).



    De outro vértice, conquanto tenham transcorrido mais de cinco anos desde a vigência do artigo 54 da Lei n° 9.784/1999 (01.02.1999) até o início do primeiro processo administrativo tendente ao cancelamento da cumulação das aposentadorias (03/2006), não se verificou a decadência, pois o registro da aposentadoria no TCU foi posterior a essa data (04/2006), sendo este o termo a quo do prazo decadencial, conforme já referido.



    Logo, é de ser afastada a alegação de decadência administrativa.



    […]



    No caso, é incontroversa a ocorrência de acumulação de aposentadorias pelo autor, não se podendo invocar o direito adquirido ou o ato jurídico perfeito a legitimar a situação ilegal que perdurou no tempo.



    […].” (págs. 138- do doc. eletrônico 3).



    Verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que o ato de concessão de aposentadoria é complexo, só aperfeiçoando-se com o exame de sua legalidade e o subsequente registro pelo Tribunal de Contas da União, não havendo violação ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA ATO COMPLEXO. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 847.584-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de aplicação do prazo decadencial enquanto não ocorrer o aperfeiçoamento do ato complexo de concessão de aposentadoria.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 911.054-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



     



    Por outro lado, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRAZO DECADENCIAL PARA REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. LEI N. 9.784/1999. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 836.745-AgR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma).



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator